Tribunal: TJDFT
Processo: 0742467-15.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0742467-15.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ELIANE CRISTINA PESTANA AGRAVADO: DOUGLAS NOVAIS PEREIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por ELIANE CRISTINA PESTANA contra a decisão que, nos autos do cumprimento de sentença promovido em face de DOUGLAS NOVAIS PEREIRA, indeferiu a penhora dos bens que guarnecem o endereço do devedor (ID 42210164 - Pág. 140/141). Em suas razões recursais (ID 42209947), a agravante alega que é ônus do executado, que tem bem penhorado, demonstrar que o objeto elencado pelo oficial de justiça deve ser considerado utilidade ou necessidade para o exercício da profissão. Ressalta que não foi comprovado nos autos que os bens encontrados na diligência pelo oficial de justiça são imprescindíveis para o funcionamento da oficina mecânica. Aponta que o direito fundamental à proteção ao mínimo existencial não é absoluto, pois sofre os condicionamentos que lhe impõe a ordem jurídica, devendo ser ponderado, caso a caso, com outros direitos e garantias igualmente fundamentais que protegem o credor e a própria efetividade do processo. Ao final, requer a gratuidade de justiça e a concessão de tutela antecipada recursal para que seja determinada a penhora dos bens elencados no ID 137687936 da origem, considerando a existência de prova inequívoca das alegações apresentadas e o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. No mérito, requer o provimento do recurso para que a decisão agravada seja reformada nos termos da tutela antecipada recursal requerida. Foram juntados os documentos para comprovação da gratuidade de justiça requerida em fase recursal (ID’s 42992644 a 42992652). É o relatório. DECIDO. Primeiramente, defiro a gratuidade de justiça à agravante, tendo em vista os documentos de ID’s ID’s 42992644 a 42992652. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, observa-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Imprimindo análise perfunctória admissível nesta sede recursal, tem-se que os fundamentos erigidos pela recorrente não refletem os requisitos para a antecipação da tutela recursal pretendida. A agravante não demonstrou existir perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, não se prestando a esse desiderato a mera alegação genérica de sua suposta comprovação nos autos. Além disso, em risco inverso, a concessão da tutela recursal antecipada requerida esgotaria o objeto do recurso antes do julgamento do mérito pelo órgão colegiado. Assim, diante da ausência de comprovação de risco iminente e considerando que a tramitação do agravo de instrumento costuma ser célere, aguardar o julgamento do mérito pelo órgão colegiado revela-se medida mais adequada. Diante disso, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal e recebo o recurso com efeito meramente devolutivo. Comunique-se ao juízo de origem. Dispenso informações. Ao agravado para apresentação de contrarrazões no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, 30 de janeiro de 2023. ANA CANTARINO Relatora